Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-82.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. REJEITADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME HEDIONDO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCIDÊNCIA.
1. Tendo o termo de apelação da Defesa se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, indiferente é o fato das razões recursais terem se restringido à alínea “c”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).
2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. A incidência das qualificadoras do crime de homicídio (I - motivo torpe, III - com emprego de meio cruel e IV - com recurso que dificultou a defesa da vítima) e do crime de furto (IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas), submetidas aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não podem ser desprezadas.
5. A jurisprudência entende que para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. Além disso, na segunda fase da dosimetria para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
6. Não merece valoração negativa a circunstância judicial referente à culpabilidade quando os fundamentos alegados para tanto, pelo Ministério Público, se confundem com os mesmos fundamentos usados para a incidência da qualificadora do emprego de meio cruel. Princípio do non bis in idem.
7. Correta a conclusão do d. Sentenciante quanto à ausência de elementos suficientes para a valoração negativa da personalidade do réu, uma vez que pouco se descobriu como age o acusado na sua vida em geral. Ressalte-se que a personalidade do agente não pode ser analisada com base exclusivamente em sua conduta durante a prática do crime.
8. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea na hipótese em que o réu, em sede de interrogatório no Plenário do Júri, declarou-se inocente, negando a intenção de matar a vítima..
9. Tratando-se de prática de crime hediondo (homicídio qualificado) deve incidir a causa de aumento de pena prevista no §2o do art. 244-B do ECA, ensejando o aumento de 1/3 (um terço) na pena do crime de corrupção de menores.
10. Apelações do Ministério Público e da Defesa conhecidas e parcialmente providas.